Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos futuros do executado sobre imóveis irregulares, sob o fundamento de inefetividade da medida postulada. O agravante sustenta a viabilidade jurídica e econômica da penhora sobre os direitos aquisitivos, que possuem expressão econômica e são reconhecidos para fins de IPTU/TLP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis irregulares mesmo sem matrícula no registro imobiliário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel é possível, ainda que este esteja irregular e sem matrícula no registro de imóveis, pois se trata de direito pessoal com expressão econômica, passível de constrição judicial, conforme dispõe o art. 835, XII e XIII, do CPC.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a ausência de regularização registral não impede a penhora desses direitos, uma vez que possuem valor econômico mensurável e são utilizados como base de cálculo para tributos como o IPTU/TLP.
5. A alegada dificuldade de alienação do imóvel não constitui óbice para a penhora, visto que o processo executivo se desenvolve no interesse do credor, e os bens constritos podem ser submetidos a procedimentos específicos de expropriação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis irregulares é juridicamente possível, mesmo sem matrícula no registro de imóveis, desde que tais direitos possuam expressão econômica.
2. A ausência de regularização registral do imóvel não obsta a penhora de direitos aquisitivos, sendo suficiente a demonstração de valor econômico e viabilidade de expropriação.
3. A execução fiscal deve observar o princípio da efetividade, permitindo a constrição de direitos pessoais economicamente mensuráveis, independentemente da situação fundiária do bem.